Tribunal: TJDFT
Processo: 0700941-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-13
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR. SUCESSÃO PELO ESPÓLIO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DEIXADOS PELO DE CUJUS. POSSIBILIDADE. SISTEMA BACENJUD. FERRAMENTA DE OPERACIONALIZAÇÃO.
I. Tendo em vista que as dívidas não são extintas pelo óbito do devedor, se o espólio não realiza o seu pagamento, a satisfação deve operar no patrimônio deixado pelo autor da herança, na esteira do que prescrevem os artigos 796 do Código de Processo Civil e 1.997 do Código Civil
II. O sistema Bacenjud é apenas uma ferramenta de operacionalização da ordem judicial de bloqueio de ativos financeiros existentes em nome do executado, razão pela qual, acaso não possa ser utilizado, o juiz deve fazer uso dos meios de comunicação disponíveis para transmiti-la à autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.
III. Recurso conhecido e provido.